Tribunal: TJBA
Processo: 8001376-18.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001376-18.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ALTERAR A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Planalto contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010.

2. Pedido principal de concessão do adicional de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo, após cinco anos de exercício ininterrupto, a partir da vigência da lei, independentemente de requerimento.

3. O Município confirma o preenchimento do requisito temporal pela servidora.

4. A alegação de impossibilidade de concessão do adicional por limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. A sentença fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação, antes da liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor municipal faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010, mesmo diante de limitações orçamentárias e ausência de regulamentação específica; e (ii) estabelecer o momento de fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor municipal que comprova cinco anos de exercício ininterrupto, conforme art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010.

8. O direito ao adicional independe de requerimento e não exige regulamentação específica, por tratar-se de norma autoaplicável.

9. Limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a concessão do adicional, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1075.

10. A Fazenda Pública não comprovou o pagamento do adicional, ônus que lhe incumbia.

11. Honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

12. A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
a) O servidor público municipal faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010, independentemente de limitações orçamentárias ou regulamentação específica; b) Honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública devem ser fixados na fase de liquidação; c) Correção monetária e juros moratórios devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar exclusivamente a taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001376-18.2024.8.05.0198
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e, como parte apelada,
TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça